Tribunal: TJMT
Processo: 0004229-93.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004229-93.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS RAMOS - CPF: 003.311.671-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004229-93.2019.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

APELANTE: SAMUEL MARTINS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –
2)
INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO – LEGITIMIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
3)
JUSTIÇA GRATUITA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de considerável quantidade drogas (maconha e cocaína) encontradas na residência do acusado, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição por falta de provas.

2.
Tratando-se de crime permanente, cuja execução e consumação se protraem no tempo, a situação de flagrante em casos de crime de tráfico de drogas, ligado ao fato de diversas denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito dispensa o mandado de busca e apreensão.

3.
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004229-93.2019.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

APELANTE:
SAMUEL MARTINS RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de SAMUEL MARTINS RAMOS, contra sentença editada pelo Juízo da Comarca de Água Boa-MT (ação penal cód. 1043467), que o condenou à pena de
07(sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), no regime inicial fechado (reincidência).

Em sede das razões recursais o apelante visa:
1)
A
absolvição,
alegando ausência de provas da autoria, ao argumento de que
“...os depoimentos dos policiais. Colhidos sob o crivo do contraditório, não são elementos de prova idôneos no presente caso para fundamentar o édito condenatório...”
(pag. 173-PDF)
.
2)
Ainda, aduz ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado porquanto desenvolvida apenas em virtude de denúncia anônima. Alternativamente,
3)
requer a concessão da justiça gratuita por não condições financeiras para pagamento das despesas processuais (Razões - pags. 162/177-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 186/193-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 209/222-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021